Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709071-21.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA GOMES RORIZ, JOSEFA GOMES CAMPOS, FABIO ANTONIO GOMES CAMPOS, WESLEY LUZ CAMPOS, MARCIO LUZ CAMPOS, JEFERSON LUZ CAMPOS, DIEGO LUZ CAMPOS MIRANDA, LYVIA GISELLE BAYMA CAMPOS, LUIZ ROGERIO BAYMA CAMPOS APELADO: GERALDO GOMES CAMPOS D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Inércia – Indeferimento HELENA GOMES RORIZ E OUTROS interpuseram recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual indeferiu a petição inicial. Em suas razões recursais, dentre outros fundamentos, os recorrentes aduzem fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, não podendo pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Despacho desta Relatoria intimou a parte a apresentar documentação para justificar a concessão da benesse O prazo concedido transcorreu in albis. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, os recorrentes defendem a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. No entanto, não foram apresentados documentos para corroborar a alegação. Ante a ausência de apresentação de documentação apta a demonstrar a hipossuficiência, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Ainda, deve se considerar a multiplicidade do polo ativo do recurso, bem como o baixo valor das custas processuais neste Tribunal. Assim, afastada a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, é o caso de indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Intimem-se os recorrentes a apresentarem o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator